Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717850-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês Agravado: Victor Hugo Almeida de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade associativa Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0712409-94.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, assim redigida: “Em exame o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte autora (ID no 63623948). Para comprovar a alegada hipossuficiência, juntou o autor os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, além de relatórios de receitas/despesas e um demonstrativo de inadimplência consolidada (ID no 63623950/63623960). Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado, não sendo suficientes, para tanto, os mencionados documentos, que comprovam, quando muito, a existência de despesas necessárias, ordinárias e ínsitas ao próprio funcionamento do ente associativo (equiparado a condomínio). Não se enquadra o requerente, na espécie, na condição de hipossuficiente, de modo a merecer a benesse de litigar de forma gratuita e sem riscos, tampouco ostentando condição diferente daquela apresentada pelos diversos entes condominiais que, com o mesmo propósito (cobrança de contribuições em atraso) litigam perante este Juízo. Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, a gratuidade de justiça, quando colimada por pessoa jurídica (ou assemelhada), está a exigir prova cabal de que não seria capaz de suportar, sem prejuízo de sua própria subsistência, as despesas inerentes ao processo. No caso, os balancetes apresentados ostentariam saldo positivo (ID no 63623950/63623952), enquanto que os demais documentos (dívida de associado) não atestariam, na forma pretendida, situação de inviabilidade econômica do ente associativo (equiparado a condomínio), de modo a evidenciar que eventuais despesas processuais possam prejudicar o desenvolvimento das atividades para as quais fora constituído o ente condominial. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia substancial. Destarte, a fim de não conferir ao autor tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sem prejuízo, no mesmo prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, CPC), determino, em SEDE DERRADEIRA, a emenda à peça de ingresso, a fim de que a parte autora apresente, na forma já determinada pelo Juízo, as atas das assembleias em que foram instituídas as taxas que, nesta sede, são objeto de cobrança, por se tratarem de documentos indispensáveis à propositura da demanda, além da ata de eleição do outorgante da procuração de ID no 63623962, a fim de permitir a aferição da regularidade da sua representação processual em juízo. Intime-se. Ultrapassado o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me imediatamente conclusos.” Alega a agravante (Id. 16986201), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente. Argumenta que tem acumulado salvo devedor nos balancetes elaborados para demonstrar a situação econômica da associação. Acrescenta ainda ter ocorrido aumento do número de associados inadimplentes em razão da declarada pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objetivo justamente a deliberação a respeito da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão da benesse pretendida exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o recorrente é pessoa jurídica com natureza de associação civil. Sabe-se, aliás, que a concessão da pretendida gratuidade às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se por meio da análise dos balancetes coligidos aos autos do processo principal (Id. 63623950 e Id. 63623952) que a associação acumulou saldo positivo na maioria dos meses mencionados. Aliás, de acordo com o próprio recorrente, somente no mês de fevereiro a arrecadação foi inferior aos gastos referentes ao período. Como bem pontuou o Juízo singular os balancetes aludidos demonstram apenas a contabilidade referente às despesas necessárias à manutenção do funcionamento da entidade associativa, que funciona como “condomínio de fato”. Também não é possível desconsiderar que o recorrente tem fonte de receita mensal, cujo manejo programado possibilita o pagamento das despesas do processo sem interferir sobremaneira no regular funcionamento da entidade. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, tendo em vista a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator